Tribunal: TJES
Processo: 5000616-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL
RECORRIDO: DENICE ROBERTS DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Considero que a parte recorrida tinha conhecimento do contrato que estava assinando, pelo que, no presente caso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000616-81.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: DENICE ROBERTS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DOS TERMOS DO AJUSTE
. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
A autora aduz que realizou empréstimo consignado junto a ré, porém, foi surpreendida com a chegada de um cartão de crédito e com descontos mensais em sua folha de pagamento com altas taxa de juros, ambos não autorizados pela autora. Destaca que não tinha interesse em serviço de cartão de crédito, apenas no empréstimo consignado.
2. Tese da Recorrente:
Alega a incompetência do juizado especial pela necessidade de realização de perícia no caso.
Narra
que não houve vício de informação na contratação, visto que a recorrida assinou contrato onde constam expressas todas as informações acerca das obrigações contratuais. Alega ainda que não há que se falar em devolução de quantias pagas, visto que não foi auferido pela recorrente valor maior que o devido pela contratação. Por fim, alega que não houve dano comprovado pela recorrida, o que torna inexistente a obrigação de pagamento de indenização a título de danos morais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida:
Contesta as alegações da recorrente e reitera a tese de que a instituição financeira incorre em prática que busca induzir o consumidor a se compromissar com dividas infindáveis por meio de vício de informação na contratação e venda casada (cartão de crédito junto ao empréstimo consignado). Ressalta que a contratação é de onerosidade excessiva e se constitui como prática abusiva, sobretudo por oferecer serviço diverso daquele pretendido pelo consumidor. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido
BANCO DAYCOVAL
a restituir à parte Autora
DENICE ROBERTS DE SOUZA,
na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento,
imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente
,
sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; Condeno o Requerido
BANCO DAYCOVAL
a pagar a parte Requerente
DENICE ROBERTS DE SOUZA
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora, sendo este de R$ 10.944,00 (dez mil novecentos e quarenta e quatro reais), com correção monetária a partir do recebimento em 25/04/2019.”
5. Fundamentação:
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o mérito do caso em questão está na constatação de
vício na
contratação, sendo desnecessária a produção de
qualquer prova técnica
para elucidar o caso. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE, pelos motivos que exponho a seguir: Na espécie, observa-se que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado. Essa modalidade, não é vedada pelo ordenamento jurídico. Contudo, o consumidor pretendia tão somente realizar um empréstimo e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que o banco passa fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que não abatem a dívida principal, apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.
Inegável a abusividade de tal prática, considerando que o dever de informação ao consumidor não foi observado, e que os encargos decorrentes dessa modalidade de empréstimo são bem maiores do que os do contrato que o consumidor pensou em celebrar. Ressoa devida a restituição dos valores com abatimento do montante recebido a título de empréstimo.
Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros transtornos a parte autora que teve restrita sua verba alimentar indevidamente e,
ainda, considerando o engodo sofrido
, sendo que reputo justo e razoável o valor arbitrado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal.
.
6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.